Tribunal: TJDFT
Processo: 0739073-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739073-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINO ANGELO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Francino Angelo de Lima contra a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação ordinária do processo n. 0709884-83.2023.8.07.0018 (5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal). A matéria devolvida diz respeito à (im)possibilidade do fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, porém não padronizado pelo SUS. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por FRANCINO ANGELO DE LIMA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ENZALUTAMIDA 40 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 170570709. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com câncer de próstata estágio metastático CID:C61; (II) já esgotou todas as linhas de tratamento disponíveis no SUS; (III) há indicação de tratamento com enzalutamida 40mg, conforme relatório médico do Dr. Marcos Correa da Trindade, CRM/DF 13651, Oncologista Clínico; (IV) já iniciou o tratamento, por doação do fármaco, e obteve resposta clínica e bioquímica excelentes. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 6298/2023; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 170570729. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. [...] I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)". Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal e (II) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento ENZALUTAMIDA 40 MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 170570724. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 170570714, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE. A parte agravante, sustenta, em síntese que: a) “o relatório médico expedido pelo Dr. Marcos Correa da Trindade, oncologista clínico, (CRM/DF 13651), que expõe claramente que o paciente é portador de grave doença, descreve a necessidade do fornecimento do medicamento, a imprescindibilidade do uso de tal fármaco”; b) “Poder Judiciário pode determinar que o Poder Público forneça remédios que não estão previstos na lista do SUS, como é o presente caso”. Pede a “concessão da antecipação da tutela recursal para reformar a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento (por prazo indeterminado), enzalutamida 40 mg, nos termos da prescrição médica” e, no mérito, o provimento do recurso para tornar definitiva a tutela de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central reside (im)possibilidade do fornecimento, por prazo indeterminado, do medicamento Enzalutamida 40 Mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica. Compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). Ademais, não pode o Estado (Constituição Federal, art. 196) se eximir dessa obrigação, devendo garantir o melhor tratamento para efeito de preservação do direito fundamental à vida e à saúde do paciente, sem que sejam ignorados os obstáculos e dificuldades do gestor (LINDB, artigos 20 e 22). Por seu turno, o agravante pretende que o ente público lhe forneça medicamento que, embora registrado na ANVISA, não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça[1] consolidou o entendimento de que a concessão, por parte do Estado, de medicamento não previsto em atos normativos do Sistema Único de Saúde (não padronizados), deve atender a três requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso concreto, a prova documental produzida revela o preenchimento dos requisitos listados. No ponto, agravante demonstra a sua hipossuficiência econômica (está assistida pela Defensoria Pública). O laudo médico (autos originários – id 170570724) atesta a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS: “Paciente de 66 anos teve diagnóstico de Adenocarcinoma de próstata, G 3+4=7, metastático ao diagnóstico e em acompanhamento no Hospital de Base. Realizou tratamento com orquiectomia em 01/08/2012 e desde então evoluiu com bom controle de PSA até que em 2017 apresentou a primeira progressão de doença resistente a castração. Desde então realizou tratamento com Dietilbestrol por 2 anos, realizou Radioterapia no Hospital Santa Lúcia em próstata e vesículas seminais, Bicalutamida, seguido de Docetaxei e por fim estava em uso de abiraterona desde 2021 quando evolui com progressão clínica e bioquímica severos, motivando a suspensão da medicação. Já esgotou todas as linhas de tratamento disponíveis no SUS e necessita iniciar tratamento com Enzalutamida 160mg, via oral uma vez ao dia. Iniciou tratamento por doação e teve resposta clínica e bioquímica excelentes, já derivando benefício clínico com apenas um mês de uso. Diante do exposto, considerando que não há alternativas a mais disponíveis no SUS que o paciente ainda possa usar, solicito: Enzalutamida 160mg via oral uma vez ao dia continuamente” (destaque nosso). O relatório médico atesta ainda que o medicamento é registrado na ANVISA e possui indicação de uso em conformidade com o registro; é imprescindível para o tratamento do paciente com o objetivo de diminuir a dor e aumentar o tempo e qualidade de vida; “a não utilização acarreta avanço da doença oncológica e reduz chances de sobrevida; aumenta a intensidade dos sintomas e o desfecho final é óbito”. Nesse quadro fático e jurídico, é de se reconhecer que as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de dano à saúde do agravante (acometida de doença oncológica metástica), uma vez que nesse espaço de tempo, sem o amparo da medida liminar, pode ocorrer o agravamento do seu estado de saúde. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REGISTRO. REQUISITOS. ATENDIMENTO. 1. O direito à saúde e o direito à própria vida configuram prerrogativas fundamentais inerentes a todo ser humano. É dever do Estado garantir à sociedade, universal e isonômica, um tratamento de saúde digno (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). 2. O fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exige o cumprimento de requisitos cumulativos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e 3) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência (Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça). 3. O cumprimento dos requisitos impõe o deferimento da tutela para o fornecimento do medicamento requerido. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1692808, 07395858020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. MÉTODO CIENTÍFICO. CRITÉRIO EPISTEMOLÓGICO SUPERADO. OBRIGAÇÃO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.1 No caso em exame constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado ao quadro de saúde da autora e o seu atraso pode impactar consideravelmente na expectativa de êxito do tratamento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1405527, 07348772120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, importante mencionar que apesar de o relatório médico ter solicitado o medicamento na dosagem de 160 mg (uma vez ao dia), na prescrição foi solicitada a dosagem de 40mg, com a posologia de 4 (quatro) comprimidos uma vez ao dia, em conformidade, portanto, com o pedido do agravante. Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelo agravante se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de deferir a medida liminar para a efetividade da tutela do urgente direito à saúde (Código de Processo Civil, art. 300, "caput"). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça a Francino Angelo de Lima, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento ENZALUTAMIDA 40 mg, nos termos da prescrição médica (revista trimestralmente), sob pena de sequestro de verbas públicas, se necessário. A presente obrigação fica limitada até a definição da questão perante o Juízo originário ou ocorrência de fato novo relevante. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] RESP 1.657.156/RJ, Tema 106 Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator